Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Alaide Rocha de Santana da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Alaide Rocha de Santana, no cargo de Técnico Judiciário, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (BA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Alaide Rocha de Santana, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo 15 dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de 1/5 de função comissionada exercida entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o recálculo, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, do valor atualmente pago relativo à rubrica tida por ilegal; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada Alaide Rocha de Santana livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018 9.3.4. no prazo de 30 dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor da deliberação pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.